Tribunal: TJDFT
Processo: 0728642-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728642-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAPINI RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: PAPELARIA DIDATICA LTDA - ME, ANGEVALDO CRUZ DE MELO, DHONES CRUZ DE MELO, MILDECK CRUZ DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto PAPINI RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727600-82.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante e manteve o processo suspenso. Afirma que ter iniciado Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios e que foi autorizada a penhora diretamente na folha de pagamento de um dos agravados, mas que pende julgamento de agravo em face da decisão que não conheceu do Recurso especial; elucida ter requerido o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, mas que o juízo indeferiu tal pedido. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Aduz que não pende recurso com efeito suspensivo, de forma que a penhor já pode ser realizada. Sustenta que a decisão concede efeito suspensivo ao recurso por via transversa. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que os descontos em folha iniciem imediatamente. No mérito pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, confirmando-se o pleito antecipatório. Despacho de ID 38789502 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo havido manifestação pela petição de ID 38917252. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença ante do trânsito em julgado de Agravo de Instrumento que analisou a possibilidade de penhora em folha de pagamento. Transcrevo a decisão agravada (ID 134007685 – autos originários): Indefiro o pedido do Exequente de ID 134003367 tendo em vista que o AGI no 0737931-92.2021.8.07.0000 ainda não transitou em julgado e, portanto, não houve a preclusão da decisão de ID 102935491. Com a preclusão da mencionada decisão, prossiga-se nos termos nela deferidos. I. Em análise detida dos autos originários, observa-se que a parte exequente, ora agravante, já havia feito o pedido de prosseguimento do feito executório em 30 de março deste ano e que, na mesma data, o juízo a quo proferiu a decisão de ID 120154400 entendendo pela necessidade de aguardar a preclusão da decisão primeira que autorizou a penhora. Vejamos: Indefiro o pedido do Exequente de ID 120129948 tendo em vista que ainda não houve a preclusão da decisão de ID 102935491. Com a preclusão da mencionada decisão, prossiga-se nos termos nela deferidos. I. Em face dessa decisão não foi interposto nenhum recurso. Percebe-se que a questão suscitada pela empresa agravante já foi devidamente analisada, estando, portanto acobertadas pelo manto da preclusão. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Dito isso, tem-se que a questão relativa ao prosseguimento do Cumprimento de Sentença já foi analisada por decisão não combatida. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 507, a preclusão: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, incabível o conhecimento do Agravo de Instrumento que tenta reavivar questão já analisada. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. IMISSÃO NA POSSE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade do bem imóvel já foi analisada no agravo de instrumento, ocasião em que a tese dos agravantes foi rejeitada. Há, no caso, preclusão consumativa da matéria, a qual não pode ser novamente analisada: recurso não conhecido quanto ao ponto. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. (Acórdão 1601101, 07107326120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA. MATÉRIA JÁ ANALISADA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. 1. Constado nos autos que a exigência de prévia liquidação da sentença coletiva já foi apreciada em agravo de instrumento e outros recursos, mostra-se preclusa a apreciação da matéria, sendo impertinente questionar a existência de problemas orçamentários ou financeiros. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 1427068, 07005406920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DOCUMENTOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OFENSA À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 505 e 507, do CPC, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão. 2. No caso, a insurgência do agravante já foi decidida no julgamento da apelação. Daí a inadequação da impugnação para rediscutir matéria já analisada no título judicial objeto do cumprimento provisório, posteriormente convertido em definitivo diante do trânsito em julgado da apelação. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1419798, 07288944120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. NULIDADE. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. I - A existência de procuração válida nos autos e ausentes indícios da sua revogação, aliada à prática de atos processuais na defesa do agravante-devedor, não corroboram a alegação de nulidade processual por falta de representação processual. II - A impenhorabilidade do bem de família, conquanto seja matéria de ordem pública, já foi analisada no curso do processo e reexaminada pelo Tribunal, portanto, vedada a rediscussão, pois operada a preclusão consumativa, art. 507 do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1392238, 07278741520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2022 11:49:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador